Tribunal: TJES
Processo: 5008886-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008886-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURI GABRIEL COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM AGRESSÃO A DETENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que reconheceu a prática de falta grave consistente em agressão a outro detento, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 019/2024. A defesa pleiteou a nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação e de individualização das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de justificação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se houve ausência de individualização da conduta imputada ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que, no âmbito da execução penal, é dispensável a audiência de justificação na apuração de falta grave quando inexistir regressão definitiva de regime prisional, bastando a observância do procedimento administrativo disciplinar com contraditório e defesa técnica.

O reeducando já cumpre pena em regime fechado, razão pela qual a regressão a regime mais gravoso não é possível, inexistindo nulidade pela ausência de audiência de justificação.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados durante o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 019/2024, inclusive com participação da defesa técnica.

O conjunto probatório formado por depoimentos uníssonos de diversos internos, corroborados pelos relatos de policiais penais e por registros fotográficos das lesões, comprova a agressão praticada pelo agravante contra outro detento.

A individualização da conduta restou atendida, diante da especificidade e convergência dos relatos, que identificaram o agravante como autor da agressão.

A palavra de agentes penitenciários, enquanto atos de agentes públicos, possui presunção de legitimidade e, não sendo contraditada por outros elementos, constitui prova idônea e suficiente para o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008886-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YURI GABRIEL COUTINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
YURI GABRIEL COUTINHO
, contra a decisão (id. 14085605 – seq. 241.1) proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que reconheceu a falta grave em face do reeducando, em razão de ter agredido outro detento, a qual foi apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 019/2024.

Em suas razões recursais (id. 14085606 – seq. 255.1), a defesa pleiteia a nulidade da decisão recorrida sob fundamento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da não realização de audiência de justificação, bem como a ausência de individualização das condutas.

De acordo com o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 019/2024 (seq.226.2), no dia 28 e novembro de 2024, o agravante, cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na agressão ao detento Hugo Pereira da Silva.

Ao ser ouvido perante o Conselho Disciplinar, Yuri Gabriel negou as agressões, acrescentando ter sido coagido por outros internos a assumir a responsabilidade pelo atos praticados contra Hugo.

Todavia, sua negativa não encontrou respaldo em elemento algum coligido ao longo do Procedimento Administrativo Disciplinar, cujo conjunto probatório lhe foi totalmente desfavorável.

Isso porque além dos depoimentos dos internos Bruno Malta de Moares, Jhon Maicon Pacheco da Silva, Renato de Jesus Silva, Carlos Eduardo Rocha da Silva, Dhonatan Zordan Gonçalves, Luciano Felipe Rodrigues, Marcos Lisboa de Mello, Tiago da Silva Santos, os quais afirmaram que a briga ocorreu entre Hugo e o agravante, há ainda, o relato dos policiai penais, que confirmaram a existência de um hematoma na face esquerda de Yuri.

É certo que, a palavra dos agentes públicos, quando não contraditada, gozam de presunção de veracidade.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos
” (
STJ,
AgRg no HC 527087/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/10/2019
, destaquei).

Ademais, as lesões presentes no ofendido e no agravante, expostas em id. 14453647 – seq. 226.3, guardam correspondência com versão dos fatos apresentada no Procedimento Administrativo.

Quanto a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da não realização da audiência de justificação, em que pese os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não verifico qualquer irregularidade na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Digo isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, e com lastro no poder geral de cautela, conferido ao Juiz das Execuções Penais, é dispensável a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo para apuração de falta grave, sendo exigida apenas quando se tratar de regressão definitiva ao regime mais severo.

Isso não configura violação à coisa julgada, ou configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos verifico que apuração da falta disciplinar observou o regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação de defesa técnica. Outrossim, o apenado cumpre pena em regime fechado, razão pela qual é inviável cogitar a regressão a regime mais severo.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC: 751897 SP 2022/0194979-3, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe
17/03/2023
).

Assim não há que se falar em nulidade da decisão que homologou a falta grave por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da não realização da audiência de justificação.

De igual modo não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de individualização da conduta, diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos dos internos que presenciaram as agressões, uníssonos em afirmar que Yuri agrediu seu companheiro de cela, Hugo. Some-se a tais elementos, as declarações dos policiais penais corroborada pelas fotografias acostada ao procedimento, das quais se extrai a comprovação de que o recorrente apresentava hematoma em sua face decorrente de luta corporal.

Assim, por todos os elementos dos autos, tenho que restou devidamente comprovada a existência da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, e artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto o reeducando inobservou o dever de respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, agredindo outro detento.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo incólume a r. decisão combatida.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.